Tribunal: STJ
Processo: 2087729-98.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67648 - SP (2021
/0332002-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DENISE LOPES MOREIRA MARCAL PINTO
AGRAVANTE
: EDUARDO MEDEIROS DO PACO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA AQUINO MOREIRA
AGRAVANTE
: SARAH PADILHA GONCALVES
AGRAVANTE
: ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES OGRIZIO
AGRAVANTE
: WALDIRENE DE JESUS CARVALHO
AGRAVANTE
: DEISE NAYARA LINO DE BRITO
AGRAVANTE
: MARINA ALVARENGA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JHONNATHAN WESLEY PINHEIRO FRANCISCO
AGRAVANTE
: RAFAELA ANDRADE SANTOS ALVES
AGRAVANTE
: ANDREY EDUARDO SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES011188
GETULIO RAMOS PIMENTEL JUNIOR - ES028633
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: THOMAZ KOMATSU VICENTINI - SP099707
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO
FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE ABERTURA DE NOVO
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. A
USÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI
sob o regime da repercussão geral (Tema n. 784), firmou entendimento no
sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante a validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número
de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que ficar demonstrada a
preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciando
inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser
cabalmente demonstrada pelo candidato.
2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não
possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam
Documento eletrônico VDA50020465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b563ee32-6d7c-4b0f-85c3-ff45eca7d9b4

no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade da Administração. Precedentes." (AgInt no MS n. 22.109/DF,
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe
15/10/2024
de
.)
17/10/2024
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b563ee32-6d7c-4b0f-85c3-ff45eca7d9b4

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67648 - SP (2021
/0332002-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DENISE LOPES MOREIRA MARCAL PINTO
AGRAVANTE
: EDUARDO MEDEIROS DO PACO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA AQUINO MOREIRA
AGRAVANTE
: SARAH PADILHA GONCALVES
AGRAVANTE
: ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES OGRIZIO
AGRAVANTE
: WALDIRENE DE JESUS CARVALHO
AGRAVANTE
: DEISE NAYARA LINO DE BRITO
AGRAVANTE
: MARINA ALVARENGA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JHONNATHAN WESLEY PINHEIRO FRANCISCO
AGRAVANTE
: RAFAELA ANDRADE SANTOS ALVES
AGRAVANTE
: ANDREY EDUARDO SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES011188
GETULIO RAMOS PIMENTEL JUNIOR - ES028633
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: THOMAZ KOMATSU VICENTINI - SP099707
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO
FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE ABERTURA DE NOVO
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. A
USÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI
sob o regime da repercussão geral (Tema n. 784), firmou entendimento no
sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante a validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número
de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que ficar demonstrada a
preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciando
inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser
cabalmente demonstrada pelo candidato.
2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não
possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade da Administração. Precedentes." (AgInt no MS n. 22.109/DF,
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe
15/10/2024
de
.)
17/10/2024
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA LUIZA GUIMARÃES
OLIVEIRA e OUTROS contra decisão de relatoria da Ministra Assusete Magalhães que
negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (fls. 1362-1375).
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos (fls. 1380-1381):

[...] a eminente relatora parece não ter se atentado a toda prova pré-
constituída que se encontra anexa ao presente mandado de segurança.
Isso porque durante o prazo de validade do concurso público, ocorreram
fatos que converteram a mera expectativa de direito dos Agravantes em direito
subjetivo à nomeação, visto que:
a) houve o surgimento de vagas que ultrapassa a colocação de todos os
recorrentes;
b) há a demonstração inquestionável da necessidade de provimento das
referidas vagas, tais como:
b.1) documentação que demonstra solicitações constantes de
magistrados, secretários e diretores para a reposição de servidores
aposentados, relotados, exonerados e falecidos;
b.2) em razão da expectativa de mudança nas regras de
aposentadorias em trâmite nas casas legislativas, existem centenas de
servidores pedindo aposentadoria;
b.3) declaração expressa do Presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo no interesse de nomear todos os candidatos do cadastro de
reserva - cuja gravação está anexa ao
;
mandamus
b.4) confissão da necessidade de preenchimento das vacâncias
que assolam o tribunal, com fundamentações elencadas no processo
administrativo no 9.963/2017;
b.5) sentenças em que magistrados expõem a caótica situação
do Tribunal em relação à falta de servidores, dentre outros fundamentos
expostos anteriormente – e, que serão trabalhados na peça recursal.
b.6) acaba de ser publicado novo edital para provimento dos
mesmos cargos cujos impetrantes encontram-se devidamente
aprovados.

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

O agravo interno não merece provimento. A parte agravante repisa os mesmos
argumentos já analisados na decisão recorrida.
Na origem, a parte recorrente impetrou o presente Mandado de Segurança,
contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando a nomeação e posse dos impetrantes nos cargos de Escrevente
Técnico Judiciário de acordo com as Circunscrições por eles disputadas.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311
/PI, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 784), firmou entendimento no sentido
de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há
que ficar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração,
evidenciando inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser
cabalmente demonstrada pelo candidato.
Isso porque o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo
somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo
de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em
preenchê-las.
Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de
vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser igualmente
comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o que não ficou
suficientemente demonstrado.
Eis que a Corte local consignou o seguinte (fl. 1165):

A situação dos autores não se encaixa em nenhuma das hipóteses fixadas
pelo Supremo Tribunal Federal, que assegura ao candidato o direito à nomeação
apenas quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou quando houver
preterição por desrespeito à ordem de classificação ou, ainda, no caso de aprovação
ocorrer fora do número de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de
forma arbitrária e imotivada, RE no 837.311/PI (Tema 784).
Com relação ao ato administrativo de encerramento do concurso, o ato está
motivado e embasado em parecer produzido pela assessoria da Presidência, não é
abusivo nem é ilegal. Ao produzi-lo, o impetrado procurou preservar o interesse da
Administração Pública e dos candidatos aprovados dos riscos de eventual anulação
do certame, por órgãos do Tribunal de Justiça ou pelo Conselho Nacional de Justiça,
em razão de questionamentos acerca da legalidade da prorrogação efetivada de
forma excepcional, prorrogação essa também objeto de apontamento de
irregularidade pela equipe de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Ademais, tal verificação, quanto ao inequívoco interesse administrativo,
demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite na via eleita.
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
MERA
EXPECTATIVA
DE
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA
PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI,
submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento
de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo
de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra
nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do
certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato.
II - No mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte ao afirmar que
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso
destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação,
ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação
legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de
conveniência e oportunidade da Administração.
III - O agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 apenas pelo desprovimento do agravo interno em votação
unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no caso.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL. INTERESSE INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, discute-se o alegado direito líquido e certo à nomeação dos
impetrantes, os quais foram aprovados para o cargo de Analista do Banco Central do
Brasil (Área 3/Brasília) fora do número de vagas previstas no Edital 1/2013 BCB
/DEPES.
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

2. Não houve preterição na ordem de classificação e tampouco restou
comprovada atitude arbitrária e imotivada por parte da Administração ao não
nomear os impetrantes. Na manifestação apresentada pelo Banco Central do Brasil,
salientou-se, inclusive, a ausência de interesse da Administração no provimento das
vagas e a inexistência de dotação orçamentária suficiente para provimento dos
cargos.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e
certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está
sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n. 22.109/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
17/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
atribuído à Governadora do Estado do Rio Grande do Norte objetivando a nomeação
para o cargo de Professora de Educação Física - 1a DIREC, por ter sido aprovada no
concurso público realizado pela Secretaria Estadual da Administração e dos
Recursos Humanos (Edital n. 001/2015 - SEARH/SEEC).
II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança pleiteada, ficando
consignado que não está comprovado nos autos que todas as vagas (supostamente)
ocupadas por servidores temporários - de cuja contratação efetiva não há
documentação indicativa - surgiram durante o prazo de validade do certame.
III - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo
somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o
prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração
pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 65.500/RO, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
; AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
18/12/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
4/9/2023
8/9/2023
IV - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser
igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o
que não ficou suficientemente demonstrado.
V - Importante destacar que a mera edição de lei criando novas vagas não
se traduz em inequívoco interesse público no preenchimento das respectivas vagas,
uma vez que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de
conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão
preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
VI - Por outro lado, a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da
Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não
concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art.
37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não
se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não
pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos
aprovados para provimento de cargos efetivos.
VIII - Na hipótese em tela, apesar das contratações precárias, não há, nos
autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos e de inequívoco interesse
da administração, de modo a amparar o pretendido direito da recorrente à nomeação,
não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via.
IX - Ademais, tal verificação, quanto à existência de cargos vagos,
demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se
admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.906/RN, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.
21/9/2023
X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 72.671/RN, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
26/6/2024

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DE
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO.
1. Esta Corte, na linha do entendimento do STF ao julgar o RE n. 837.311
/PI, firmou jurisprudência de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na espécie.
2. Igualmente consolidado o entendimento de que a admissão de
temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades
transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes
recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir
necessidades permanentes do serviço.
3. No caso, o edital do certame previu a existência de 7 vagas, sendo 1 vaga
destinada para candidato portador de deficiência. Desse modo, a recorrente encontra-
se aprovada fora do número de vagas do edital, sendo a primeira excedente.
Destarte, inexistindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por
parte da administração, não há falar em ofensa ao direito líquido e certo de
nomeação da recorrente.
4. A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos
aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso. Eventual
provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da
administração pública (AgInt no MS n. 22.090/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
11/3/2020
27/3/2020
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n.
56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
22/8/2022
DJe de
.)
30/8/2022
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:44
Código de Controle do Documento: 72227bc3-f833-4533-a66e-290cab326d85

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 67.648 / SP
Número Registro: 2021/0332002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20877299820218260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENISE LOPES MOREIRA MARCAL PINTO
RECORRENTE : EDUARDO MEDEIROS DO PACO
RECORRENTE : MARIA EUGENIA AQUINO MOREIRA
RECORRENTE : SARAH PADILHA GONCALVES
RECORRENTE : ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA
RECORRENTE : ALESSANDRA ALVES OGRIZIO
RECORRENTE : WALDIRENE DE JESUS CARVALHO
RECORRENTE : DEISE NAYARA LINO DE BRITO
RECORRENTE : MARINA ALVARENGA DE SOUZA
RECORRENTE : JHONNATHAN WESLEY PINHEIRO FRANCISCO
RECORRENTE : RAFAELA ANDRADE SANTOS ALVES
RECORRENTE : ANDREY EDUARDO SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES011188
GETULIO RAMOS PIMENTEL JUNIOR - ES028633
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : THOMAZ KOMATSU VICENTINI - SP099707
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
Documento eletrônico VDA49935507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 6f42c9b6-d547-4076-9588-ce7d94b7b62e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DENISE LOPES MOREIRA MARCAL PINTO
AGRAVANTE
: EDUARDO MEDEIROS DO PACO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA AQUINO MOREIRA
AGRAVANTE
: SARAH PADILHA GONCALVES
AGRAVANTE
: ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA ALVES OGRIZIO
AGRAVANTE
: WALDIRENE DE JESUS CARVALHO
AGRAVANTE
: DEISE NAYARA LINO DE BRITO
AGRAVANTE
: MARINA ALVARENGA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JHONNATHAN WESLEY PINHEIRO FRANCISCO
AGRAVANTE
: RAFAELA ANDRADE SANTOS ALVES
AGRAVANTE
: ANDREY EDUARDO SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES011188
GETULIO RAMOS PIMENTEL JUNIOR - ES028633
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : THOMAZ KOMATSU VICENTINI - SP099707
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 6f42c9b6-d547-4076-9588-ce7d94b7b62e